Tribunal: TJDFT
Processo: 0715421-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECLUSÃO. MÉRITO. CANCELAMENTO DE BILHETE DE VOO E COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Refutado o pedido de inversão do ônus da prova pelo MM. Juiz monocrático e não interposto o recurso cabível (CPC/15, art. 1.015, XI), resta preclusa a matéria, a inviabilizar o conhecimento em sede de Apelação.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e o Autor como destinatário final do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
3. Em se tratando de demanda indenizatória, cabe à parte autora comprovar o ato ilícito praticado pelas demandadas, o dano suportado e o nexo causal que os une; enquanto à parte ré cumpre demonstrar a ausência de qualquer desses elementos de forma a afastar a responsabilidade que lhe foi atribuída, conforme as regras da repartição do ônus probatório (artigo 373 do CPC/15).
4. As narrativas de “atitude discriminatória” e de “retaliação” por parte da Ré em relação ao Autor não encontram qualquer respaldo no conjunto probatório coligido ao feito.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
6. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.